Tribunal: CARF
Processo: 13896.000529/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000529/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado) e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.212 a 1235), que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído por
meio dos Autos de Infração DEBCAD no 37.199.566-3 e no 37.199,567-1 e improcedentes, com
manutenção dos créditos tributários lançados, em relação aos DEBCADs no 37.199.568-0, no
37.199.569-8, no 37.199.570-1 e no 37.199.571-0.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000529/2009-84
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000529/2009-84

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OPERADOR
DE
PLANO
DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS). PROCESSOS
APENSADOS
Conforme procedimento adotado por esta Turma de Julgamento, havendo processos
apensados, estes serão objeto de decisão neste mesmo Acórdão.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
O Contribuinte, operador de plano de assistência odontológica, deve ser considerado o
efetivo contratante dos serviços odontológicos, havendo perfeita consonância do
lançamento com as disposições legais pertinentes: letra "a" do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal, assim como com as disposições correlatas da Lei 8.212/1991
(artigos 12 e 22).
APURAÇÃO DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, PARA EFEITO DE
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Havendo expressa disposição legal, que atribui ao Contribuinte tal obrigação (Instrução
Normativa RFB 971/2009, artigo 67), não é possível transferi-la à Administração
Tributária.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO - CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS A
DENTISTAS E COOPERATIVAS DE TRABALHO QUE PRESTAM SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
Nos termos das disposições legais pertinentes, impõe-se a retificação do lançamento
fiscal nos casos de contribuições sobre pagamentos a dentistas e cooperativas de
trabalho que prestam serviços odontológicos.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM CESSÃO DE MÃO-DE
OBRA
A falta de caracterização da forma como os serviços foram efetivamente prestados
determina a improcedência do respectivo e específico levantamento.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR ARQUIVOS DIGITAIS
Os fatos circunstâncias que podem ser extraídas dos autos evidenciam claramente a
obrigatoriedade de prestação de informações por arquivos digitais, prevista na Lei
10.666/2003.
PROTESTO POR PRODUÇÃO DE PROVAS
Da oportuna, tempestiva e regular produção de provas no processo administrativo fiscal,
trata o artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 11/10/2010 (fl. 1.259) e apresentou 6 (seis)
recursos voluntário, um para cada auto de infração, em 11/11/2010 (fls. 1.260 a 1.364).
Em maio de 2019, o contribuinte informou nos autos que realizou o pagamento
dos débitos referentes aos DEBCADs no 37.199.569-8 (Processo no 13896.000532/2009-06);
37.199.570-1
(Processo
no
13896.000533/2009-42)
e
37.199.568-0
(Processo
no
13896.000531/2009-53) (fls. 1.372 a 1.386). Em outubro de 2019, foram desapensados destes
autos os três processos que o contribuinte informou o pagamento (fls. 1.369 a 1.371).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000529/2009-84

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do Parcelamento do Débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Conforme relatado, por meio do Acórdão no 05-30.195 (fls. 1.212 a 1235), a DRJ
julgou, conjuntamente, seis Autos de Infração lavrados em face do recorrente, estando o feito na
seguinte situação:
DEBCAD
Processo
Obrigação
Lançamento
Decisão DRJ
Pagamen
to
37.199.566-3
13896.000529/2009-84
Principal
Contribuições
Manteve em
parte
?
37.199.567-1
13896.000530/2009-17
Principal
Contribuições de segurados
(contribuintes individuais)
Manteve em
parte
?
37.199.571-0
13896.000534/2009-97
Acessória
Apresentar GFIP com dados
não correspondentes a todos
os FGs
Impugnação
improcedente
?
37.199.568-0
13896.000531/2009-53
Acessória
Deixar de preparar folhas de
pagamento
Impugnação
improcedente
PAGO
37.199.569-8
13896.000532/2009-06
Acessória
Deixar de prestar à RFB todas
as informações contábeis
Impugnação
improcedente
PAGO
37.199.570-1
13896.000533/2009-42
Acessória
Deixar de arrecadar as
contribuições dos
contribuintes individuais
Impugnação
improcedente
PAGO
Dispõe o Código Tributário Nacional que o pagamento feito pelo contribuinte é
causa de extinção do crédito tributário – art. 156, inciso I. Ao lado disso, a extinção sem ressalva
do débito, por qualquer de suas modalidades, importa a desistência do recurso interposto,
conforme determina o art. 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015.
Assim, no caso de pagamento pelo contribuinte, resta configurada a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Nesse sentido:
(...) CONHECIMENTO. LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO - LDC.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A renúncia voluntária do
sujeito passivo ao contencioso administrativo impede o conhecimento do recurso.
(Acórdão no 2301-008.881, Sessão de 09/03/2021)
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000529/2009-84

Conforme relatado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em novembro de
2010.
Após, em maio de 2019, informou a realização do pagamento do débito referente
aos DEBCADs no 37.199.569-8 (Processo no 13896.000532/2009-06); 37.199.570-1 (Processo no
13896.000533/2009-42) e 37.199.568-0 (Processo no 13896.000531/2009-53) (fls. 1.372 a
1.386). Por fim, em outubro de 2019, foram desapensados destes autos os três processos que o
contribuinte informou o pagamento (fls. 1.369 a 1.371).
No caso, imprescindível que o julgamento seja convertido em diligência para que
a Unidade de Origem analise os documentos anexados após o recurso voluntário e informe se os
pagamentos satisfazem a obrigação tributária; bem como informe se para os DEBCADs no
37.199.566-3; no 37.199.567-1 e no 37.199.571-0 o contribuinte realizou o pagamento ou incluiu
os débitos em parcelamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os
autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte
para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital